Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-06.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801057-06.2022.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a apelações cíveis do Estado do Pará e do Município de São Domingos do Araguaia para reformar a sentença e extinguir ação civil pública sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento do paciente beneficiário de tutela de urgência para internação e tratamento médico, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da parte autora, em ação civil pública que visa tratamento médico, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito ou autoriza sua suspensão para habilitação de herdeiros; (ii) estabelecer se é cabível a cobrança de astreintes pelo alegado descumprimento da tutela de urgência, com eventual transmissão do crédito aos herdeiros.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde pleiteado na ação, consistente em internação e tratamento médico, possui natureza personalíssima e intransmissível, o que impede o prosseguimento do feito após o falecimento da parte autora.

4.

O óbito do beneficiário da tutela esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, configurando perda superveniente do objeto e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

5.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, em demandas relativas a tratamento médico, o falecimento da parte autora impede a continuidade do processo e veda a conversão da ação em pretensão indenizatória ou de ressarcimento sem instrução própria.

6.

A pretensão de cobrança de astreintes exige apuração específica, contraditório e prova do descumprimento culposo, o que não se compatibiliza com a natureza e o objeto da ação civil pública originária.

7.

Inexiste fundamento novo capaz de afastar a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto e extinguiu o processo.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento da parte autora em ação que versa sobre fornecimento de tratamento médico acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da natureza personalíssima e intransmissível do direito. 2. A perda superveniente do objeto impede o prosseguimento do feito e a habilitação de herdeiros para fins de continuidade da demanda. 3. A cobrança de astreintes depende de crédito certo, líquido e exigível, não sendo cabível sua apuração incidental em ação extinta por perda do objeto. 4. Não se admite a conversão da demanda em pretensão indenizatória ou de ressarcimento sem a devida instrução probatória em processo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 110, 313, I e §1º, 485, VI, 1.021, 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.387.394/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EAREsp nº 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; TJPA, Remessa Necessária nº 0800630-93.2020.8.14.0054, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de decisão proferida por este Relator que deu provimento monocrático aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de São Domingos do Araguaia, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pleiteia a reconsideração da decisão, sustentando que houve descumprimento da tutela de urgência pelo Estado do Pará e pelo Município de São Domingos do Araguaia no prazo estipulado pelo Juízo, circunstância que impediria a extinção automática da ação.

Defende, assim, a possibilidade de cobrança da multa fixada na decisão que deferiu a liminar, por configurar crédito de natureza patrimonial transmissível aos herdeiros do autor falecido.

Alega, ainda, a necessidade de suspensão do processo para oportunizar a habilitação dos herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I e § 1º, do CPC.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente recurso
(Id.33552925).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 34773768).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Defende o agravante que o tratamento médico do paciente SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA somente foi iniciado após sucessivos atos, manifestações e decisões do Poder Judiciário. Sustenta, ainda, que o falecimento ocorreu após a concessão da liminar, razão pela qual haveria necessidade de prosseguimento do feito, a fim de ratificar os atos e obrigações até então praticados.

Dessa forma, requer a reforma da decisão monocrática que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, para que seja determinada a suspensão do feito, com o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de promover a intimação dos herdeiros para habilitação no processo e, posteriormente, seja proferida nova sentença quanto à eventual condenação ao pagamento das astreintes.

Não obstante o Ministério Público sustente que o falecimento do paciente ocorreu em 13 de março de 2023, aproximadamente cinco meses após a intimação da decisão liminar, e que tal circunstância não poderia ensejar a extinção automática da ação, porquanto o processo deveria ter sido suspenso para possibilitar a imediata habilitação do espólio ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I e § 1º, do CPC, verifica-se que a alegação de descumprimento da liminar pelo Estado do Pará e pelo Município de São Domingos do Araguaia, no prazo estipulado na decisão de ID nº 20109572, demanda produção probatória específica e observância do contraditório pleno, providências incompatíveis com o âmbito da presente Ação Civil Pública, cujo objeto restringiu-se à obrigação de fazer consistente na internação do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, tem reconhecido que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida adequada quando o direito discutido possui natureza personalíssima e intransmissível, sendo inviável a conversão da demanda em ação indenizatória sem a devida instrução processual,
veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência. 2. Extinção do processo originário em segundo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta. 3
. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595 .021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023
). 4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem). 5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2387394 SP 2023/0203436-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
”. 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950603 SP 2021/0230390-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhece que o falecimento do paciente durante o curso da ação civil pública voltada à obtenção de tratamento médico configura hipótese de perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do caráter personalíssimo do direito à saúde e da impossibilidade de obtenção do resultado pretendido. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada. II-
Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda. III- O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda
reveste-se
de caráter personalíssimo. IV- Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC
. V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime. Vistos, etc.,
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em REFORMAR a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006309320208140054 19917166, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ademais, quanto à multa cominatória (astreintes), sua exigibilidade depende da efetiva constituição do crédito, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da ausência de comprovação do descumprimento culposo da decisão judicial e da inexistência de liquidez e certeza para fins executórios.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026